Tribunal: TJMT
Processo: 1013651-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013651-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Repetição de indébito, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CELSO GRIESANG - CPF: 234.122.240-49 (EMBARGANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÂO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - PROVIMENTO DO APELO PARA REFORMAR A SENTENÇA – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ACLARATÓRIOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1 . Verificada a existência de omissão no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe.

2 . Verificado que no âmbito estadual há legislação própria que regulamenta acerca do índice a ser utilizado para efeitos de juros e correção de imposto em atraso [arts. 42 e 44 da Lei no. 7.098/98], qual seja, juros de mora equivalente a 1% ao mês, e correção monetária pelo índice IGP – DI, da Fundação Getúlio Vargas, deve a sentença ser reformada também neste ponto, tendo por base a previsão contida na Súmula 162 do STJ [“Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”]

3 . Quanto o
dies a quo
para incidência dos juros moratórios, que, na espécie, deve incidir a partir do trânsito em julgado, consoante estabelecido na Súmula no. 188 do STJ, que dispõe que “
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Com Pedido de Efeitos Infringentes opostos por
CELSO GRIESANG
, contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Embargos de Declaração registrado sob o no 1013651-20.2016.8.11.0041, que, à unanimidade, rejeitou o Embargo de Declaração nos termos do voto relator. (Id. 142121652).

Em suas razões recursais, afirma o Embargante que houve omissão no Acórdão, pois
“(...) de forma acertada, este juízo entendeu que, o Embargante faz jus à repetição do indébito, correspondente ao percentual excedente ao limite máximo fixado no Convênio no. 52/91. Por outro lado, estipulou como índice de atualização a taxa SELIC desde o pagamento indevido, de acordo com o entendimento consagrado no RE 870947 STF (...) Todavia, do julgado acima, depreende-se que quando se tratar de relação jurídicotributária a aplicação do artigo 1-F da Lei 9.494/97 é inconstitucional, devendo ser aplicado os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia.
(...)

Alega que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Afirma que o índice devido a ser utilizado no momento da liquidação de sentença, deve ser o IGPD-I, o qual, a época dos pagamentos indevidos era o utilizado pela Fazenda Estadual para atualizar os seus créditos tributários, conforme previsto na legislação (artigo 42 da Lei 7.098/80.)

Neste contexto, requer que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada para modificar a decisão embargada, a fim de que seja o Estado de Mato Grosso condenado a restituir ao Embargante, o percentual de 4,1% (quatro inteiros e dez centésimos por cento), pagos a maior, devidamente atualizados pelo índice IGP-DI/FGV, desde a data do pagamento indevido.

(Ids. 143381652 - Pág. 1/9).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pugnando pelo não conhecimento e não provimento dos Embargos de Declaração interpostos. (Id. 145693790 - Pág. 1/3).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pelas partes Embargantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes Embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Embargo de Declaração registrado sob o no 1013651-20.2016.8.11.0041, que, à unanimidade, o rejeitou.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da

matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 3. Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório. 4. Embargos rejeitados.”

Nas razões dos Recurso, o Embargante alega que há omissão no Acórdão embargado, pois, deixou de apreciar a questão no tocante a estipulação do índice de atualização pela taxa SELIC desde o pagamento indevido, tendo sido a matéria mencionada no Relatório do Acórdão, porém não apreciada no julgamento.

Aduz que, se tratando de relação jurídico tributária a aplicação do artigo 1-F da Lei 9.494/97 é inconstitucional, devendo ser aplicado os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia.

Afirma que o índice devido a ser utilizado no momento da liquidação de sentença, deve ser o IGPD-I, o qual, a época dos pagamentos indevidos era o utilizado pela Fazenda Estadual para atualizar os seus créditos tributários, conforme previsto na legislação.

Pois bem. A despeito das insurgências recursais, após melhor análise, entendo que merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto existentes,
in casu
, o vício elencado no artigo abaixo mencionado.

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No caso, o Acordão embargado apresenta omissão, quanto ao seguinte pedido:
“Seja o Estado de Mato Grosso condenado a restituir ao Embargante, o percentual de 4,1% (quatro inteiros e dez centésimos por cento), pagos a maior,
devidamente atualizados pelo índice IGP-DI/FGV
, desde a data do pagamento indevido”
, o que passo a análise.

No que tange aos juros e correção monetária, de acordo o julgamento proferido no REsp 1.495.146-MG, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu algumas teses/especificações, dentre as quais aquela relacionada aos casos de repetição de indébito tributário, segundo o qual os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, pois referida taxa já é composta por ambos, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre índice diverso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. “TESES JURÍDICAS FIXADAS”.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5.
Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ
.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).” [Destaquei].

No caso vertente, considerando que a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso refere-se à repetição de indébito de natureza tributária [ICMS], bem como verificado que no âmbito estadual há legislação própria que regulamenta acerca do índice a ser utilizado para efeitos de juros e correção de imposto em atraso [arts. 42 e 44 da Lei no. 7.098/98], qual seja, juros de mora equivalente a 1% ao mês, e correção monetária pelo índice IGP – DI, da Fundação Getúlio Vargas, deve a sentença ser reformada também neste ponto, tendo por base a previsão contida na Súmula 162 do STJ [“Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”], veja-se:

“
Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não-recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

[...]

Art. 44 Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.”

Quanto o
dies a quo
para incidência dos juros moratórios, que, na espécie, deve incidir a partir do trânsito em julgado, consoante estabelecido na Súmula no. 188 do STJ, que dispõe que “
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Nesse sentido:

[...]. Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.
(Apelação / Remessa Necessária 9326/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). [Destaquei].

[...]. Havendo legitimidade ativa do autor da demanda e prova do recolhimento indevido do tributo (ICMS), há direito de repetição de indébito nos cinco anos anteriores à propositura da ação. De acordo com a Súmula 162/STJ, na repetição de indébito incide-se correção monetária a partir do pagamento indevido. Existindo legislação estadual disciplinando o índice a ser aplicado na correção monetária para créditos e débitos de ICMS, como ocorre no Estado de Mato Grosso, esta regra deve prevalecer sobre a disposição legal para tributos federais. [...]
(Ap 136217/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2014, Publicado no DJE 27/01/2014). [Destaquei].

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios opostos por CELSO GRIESANG para reconhecer a omissão apontada e atribuir efeitos infringentes ao recurso, a fim de condenar o Embargado a restituir-lhe o percentual de 4,1% (quatro inteiros e dez centésimos por cento), pagos a maior, determinando que os juros moratórios incididos sejam no percentual de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ, e a correção monetária pelo índice IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, que incidirá a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022